Tribunal: TJMMG
Processo: 2000892-42.2023.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000892-42.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 17/12/2024 Publicação: 17/01/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO ATENTOU CONTRA A ADMINISTRAÇÃO OU O SERVIÇO MILITAR, TAMPOUCO DE QUE HOUVE FALSIDADE NO REGISTRO POLICIAL REALIZADO PELO APELADO – CRIME DE PREVARICAÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O APELADO TENHA DEIXADO DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO EM RAZÃO DE COMODISMO ALEGADO NA PEÇA ACUSATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO ABSOLUTÓRIA PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Edson Parreiras Fideles, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso ministerial, para manter a decisão absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra a sentença de primeiro grau, que absolveu o réu, 3º Sgt PM Edson Parreiras Fidelis, das imputações da prática dos crimes de falsidade ideológica e prevaricação, previstas, respectivamente, nos artigos 312 e 319 do Código Penal Militar (CPM), com fundamento no artigo 439, alíneas "a" e "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A denúncia (Evento 143) registra que, no dia 07/04/2023, João Lucas dos Santos, vulgo "João da Bruna", e outro indivíduo não identificado abordaram a idosa Célia da Silva Coelho, 71 anos, em sua residência no Distrito de Córrego do Ouro, Município de Campos Gerais. Sob o pretexto de que sua filha estaria sequestrada, exigiram R$ 3.300,00 em espécie e joias de ouro como pagamento do suposto resgate. Célia entregou o dinheiro e os objetos sob coação. Posteriormente, a vítima reconheceu João como uma das pessoas envolvidas. A equipe policial, liderada pelo réu, foi acionada e localizou João, que foi apresentado à vítima. Contudo, o réu teria adotado uma postura omissiva, orientando pela liberação do suspeito e confeccionando um Registro de Ocorrência (REDS n. 2023-016255782-001) com informações falsas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Entre as informações questionadas no REDS (Evento 55), estão a suposta inexistência de vínculo entre João e o crime; a alegação de que João possuía um álibi consistente por permanecer na residência de um terceiro desde as 11h daquele dia; e a omissão de que testemunhas corroboraram a versão da vítima sobre o reconhecimento do autor. O Ministério Público denunciou o réu pelos crimes de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e prevaricação (art. 319 do CPM), argumentando que sua conduta revelou descaso no cumprimento de suas funções e que ele teria adulterado informações juridicamente relevantes para justificar a liberação do suspeito. O Conselho Permanente de Justiça, em sentença proferida no Evento 143, absolveu o réu da imputação da prática do crime de falsidade ideológica, ao fundamento de que o conteúdo do REDS foi considerado compatível com a sua percepção do fato, refletindo sua interpretação dos relatos das testemunhas, sem a intenção de adulterar a verdade. O Conselho Permanente de Justiça também absolveu o réu da imputação da prática do crime de prevaricação, ao fundamento de que o réu buscou orientação junto ao Comandante do Pelotão, 2° Tenente Sulivan Toanes Araújo Mafra, antes de liberar o suspeito, e não ficou provado qualquer interesse pessoal que motivasse sua conduta. O Ministério Público, inconformado com a absolvição, interpôs a presente apelação (Evento 150), sustentando em relação ao crime de prevaricação que o reconhecimento de João pela vítima foi imediato, conforme relatos das testemunhas Gustavo Coelho de Oliveira e Jiovani da Silveira (Eventos 143 e 73); e que a omissão do réu em prender João foi deliberada, mesmo após a confirmação de que João era um dos autores e a alegação de falta de elementos para o flagrante foi infundada, revelando comodismo e negligência. Sobre a falsidade ideológica, o Ministério Público sustenta que o réu inseriu informações falsas no REDS, como a existência de um álibi para João, contradizendo depoimentos de testemunhas que indicaram que João se ausentava frequentemente da residência de Tarcísio das Neves Céu, vulgo "Tarcisão" (Evento 55), e que o REDS omitiu o reconhecimento imediato da vítima e testemunhas, manipulando a narrativa dos fatos. Segundo o Ministério Público, as provas são suficientes para demonstrar que o réu agiu com dolo ao omitir informações e liberar o suspeito indevidamente. Em contrarrazões (Evento 162), a defesa do apelado sustentou preliminarmente a ausência de interesse recursal do Ministério Público, tendo em vista que o Promotor de Justiça concordou com a decisão de absolvição no momento de sua proclamação. No mérito, ratificou os fundamentos da sentença de absolvição, afirmando que não houve dolo ou intenção de alterar a verdade por parte do apelado. A preliminar foi rejeitada em sede de admissibilidade, com fundamento na independência funcional do Ministério Público, conforme disposto no art. 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57/2017 (Evento 162). A Procuradoria de Justiça com atribuições perante este e. Tribunal (Evento 163) manifestou-se pelo provimento do recurso, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sustentando que o comportamento do réu revela dolo ao induzir erro em seu superior hierárquico e ao omitir elementos essenciais no REDS, bem como que a decisão de absolvição desconsiderou a robustez das provas, em especial os depoimentos que confirmam o reconhecimento do autor pela vítima e a conduta negligente do réu em não adotar as providências cabíveis. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores. Após exame cuidadoso dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. A imputação formulada na denúncia se ampara na falsidade do registo feito pelo apelado quanto ao histórico de um evento de defesa social (ocorrência policial). No Evento 1 - PEÇAS IPM2, p. 11 a 16, embora o documento não apresente boa legibilidade, é possível identificar muito bem o seu número. Trata-se do REDS n. 2023-016255782-001, que constitui documento público de fácil acesso. No histórico da ocorrência/atividade do REDS, consta o seguinte registro: ACIONADOS DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO RELACIONADO ACIMA ONDE EM CONTATO COM A VÍTIMA, A SRA. CELIA, ESTA RELATOU-NOS QUE NESTA DATA POR VOLTA DAS 10 HORAS RECEBEU UMA LIGAÇÃO TELEFÔNICA, EM SEU TELEFONE RESIDENCIAL, DE UM CIDADÃO NÃO IDENTIFICADO RELATANDO QUE HAVIA ACABADO DE SEQUESTRAR SUA FILHA. EM SEGUIDA O AUTOR PASSOU A EXIGIR DINHEIRO E JÓIAS PARA LIBERTAR A PESSOA SUPOSTAMENTE SEQUESTRADA E DISSE QUE UM COMPARSA IRIA ATÉ A RESIDÊNCIA DE CELIA PARA RECOLHER O DINHEIRO QUE ELA TIVESSE EM CASA E AS JÓIAS. DURANTE A LIGAÇÃO REVESAVAM-SE ENTRE UM HOMEM E DUAS MULHERES PARA FALAR COM A VÍTIMA. A SRA. CELIA DISSE TAMBÉM QUE A CONVERSA PERDUROU DAS 10 HORAS ATÉ POR VOLTA 14 HORAS SENDO QUE O AUTOR A TODO TEMPO LHE PRESSIONAVA QUERENDO OS OBJETOS RELATADOS ACIMA IMEDIATAMENTE. SENDO ASSIM CELIA RECOLHEU TRÊS MIL E TREZENTOS REAIS EM DINHEIRO QUE TINHA EM SUA RESIDÊNCIA E ALGUMAS JÓIAS E FOI ORIENTADA A ENTREGAR PARA UM COMPARSA DO AUTOR QUE ESTARIA NAS PROXIMIDADES EM UMA PRAÇA, QUE SEGUNDO ELA, POR VOLTA DAS 13 HORAS AO CHEGAR NO PORTÃO OLHOU PARA FORA VISUALIZOU UM HOMEM MAGRO E NEGRO QUE CAMINHAVA NA DIREÇÃO DE SUA RESIDÊNCIA E RECOLHEU A SACOLA COM OS OBJETOS DE SUAS MÃOS. DISSE QUE PÔDE VISUALIZAR NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA UM SEGUNDO HOMEM QUE TEVE A IMPRESSÃO DE ESTAR JUNTO DO AUTOR AO QUAL ENTREGOU A SACOLA E QUE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 NÃO CONHECE O AUTOR CONTUDO CONHECE O OUTRO HOMEM E DISSE QUE SE CHAMA JOÃO. DISSE QUEO AUTOR QUE PEGOU A SACOLA EM SUAS MÃOS ERA UM CIDADÃO NEGRO, MAGRO, DE ESTATURA MEDIANA E VEIO ATÉ O PORTÃO DE SUA RESIDÊNCIA SOZINHO E RECOLHEU UMA SACOLA COM O DINHEIRO E AS JÓIAS E FOI EMBORA SEM DIZER NADA. A SRA. CELIA APRESENTAVA NERVOSISMO E ESTAVA APARENTEMENTE ABALADA EMOCIONALMENTE. PORÉM CONTINUOU REAFIRMANDO QUE CONHECE O SEGUNDO CIDADÃO DE NOME JOÃO E SENDO ASSIM INICIAMOS RASTREAMENTO PARA ENCONTRAR JOÃO E AO SER LOCALIZADO NA RESIDÊNCIA DO SR. TARCISIO FOI CONVIDADO A DESLOCAR CONOSCO ATÉ AS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DE CELIA PARA MELHOR ESCLARECER OS FATOS, SENDO QUE JOÃO SE DISPONIBILIZOU E FEZ QUESTÃO DE NOS ACOMPANHAR E AO CHEGARMOS FOI DE PRONTO RECONHECIDO POR CELIA COMO SENDO O CIDADÃO QUE ESTAVA NAS PROXIMIDADES DA PRAÇA. JOÃO RELATA QUE DESCONHECE COMPLETAMENTE A SITUAÇÃO E QUE ESTAVA NA RESIDÊNCIA DE SEU AMIGO TARCISIO DESDE AS 11 HORAS DE HOJE, NÃO SAIU DO LOCAL EM MOMENTO ALGUM E SEQUER ESTEVE NA REFERIDA PRAÇA NESTA DATA. O SR. TARCISIO SE FEZ PRESENTE E CONFIRMOU A VERSÃO DADA POR JOÃO. DIANTE DO EXPOSTO OS ENVOLVIDOS FORAM DEVIDAMENTE ORIENTADOS ACERCA DO OCORRIDO E FORAM TODOS LIBERADOS NO LOCAL, NÃO SENDO POSSÍVEL LEVANTAR MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O OCORRIDO. Pelo que se pode facilmente constatar, o apelado fez constar de maneira muito clara que a vítima Celia identificou João como sendo pessoa que estava junto de outra quando foi recolhida a sacola de suas mãos, com o dinheiro e as joias. A instrução processual reuniu informações desabonadoras em relação ao apelado e à pessoa de Tarciso, que foi arrolada como testemunha no REDS confeccionado pelo apelado, como se pode ver dos testemunhos de Gustavo Coelho de Oliveira (Evento 45 - Vídeo 4); Jander Cristian Pereira Coelho (Evento 45 - Vídeo 5); 2º Ten PM SulivanToanes Araújo Mafra (Evento 45 - Vídeo 8). A testemunha 2º Ten PM SulivanToanes Araújo Mafra (Evento 45 - Vídeo 8) chega a afirmar que [...] ao ser questionado sobre o que a tropa achou sobre a conduta do militar e sua transferência, disse que, depois que a tropa tomou conhecimento da situação, assustaram em relação a testemunha que o acusado trouxe; que a tropa achou negativa a conduta do acusado, pois o Tarciso (testemunha trazida por ele), realmente é a pessoa que está a frente do tráfico de drogas no distrito. Está cabalmente comprovado que o apelado não possui boa fama na cidade em que trabalhava, pairando sobre ele sérias suspeitas de envolvimento com a prática de condutas criminosas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O REDS confeccionado pelo apelado registra com exatidão a informação de que a vítima Celia reconheceu a pessoa de João Lucas dos Santos como uma pessoa que parecia estar junto da que recolheu o dinheiro e as joias da vítima. É possível que a informação registrada no REDS seja incorreta ao identificar João como pessoa que apenas estava no local junto a outra e que a informação correta a ser registrada seria que João seria a pessoa que recolheu o dinheiro e as joias da vítima. No entanto, não há qualquer prova nesse sentido. As testemunhas ouvidas informam apenas que a vítima fez o reconhecimento da pessoa de João, sem especificar qual teria sido a participação de João na realização do crime. A Sra. Célia da Silveira Coelho prestou depoimento na fase inquisitorial (Evento 1 - PEÇAS IPM4, ps. 22-25) e afirmou ter reconhecido João Lucas como uma das pessoas que estavam juntas no momento em que foram subtraídos dinheiro e joias. A vítima não informou que João recolheu a sacola em que estava o dinheiro e as joias. Não foi possível ouvir a vítima em juízo, uma vez que ela faleceu em 25/08/2023 (Evento 24, ATESTMED1). O relatório que concluiu o Inquérito Policial Militar, instaurado pela Portaria n. 106.327/23 do 64 BPM, constante do Evento 1 PEÇAS IPM4, p. 39-55, não esclarece a participação de João Lucas dos Santos. O crime previsto no art. 312 do Código Penal Militar exige que a falsidade documental "atente contra a administração ou o serviço militar". Fazendo o registro expresso no REDS de que a vítima Célia reconheceu a pessoa de João Lucas dos Santos como participante do crime praticado, não foi esclarecido qual foi o prejuízo sofrido pela administração ou pelo serviço militar. Diante deste quadro, o Conselho de Justiça (Evento 143 - SENT1) acertadamente entendeu que, [...] ao relatar que a Sra. Célia teve a impressão de reconhecer João Lucas, o acusado registrou exatamente o que lhe foi comunicado naquele instante, sem omitir ou distorcer a informação, mas sim refletindo a subjetividade natural que acompanha tais relatos, sendo certo que o termo impressão não diminuiu a importância dos relatados da Sra. Célia. Por tais razões, não é possível identificar falsidade no registro feito pelo apelado no REDS 2023-016255782-001 e a absolvição do apelado deve ser mantida. Resta agora examinar se, diante do reconhecimento de João Lucas dos Santos pela vítima Célia, o apelado teria cometido o crime de prevaricação. Segundo a denúncia, constante do Evento 1 - DENUNCIA1 do feito originário, a conduta do apelado caracterizadora do crime de prevaricação está assim descrita: [...] embora quando acionado tivesse tomado conhecimento do ilícito penal sofrido pela vítima bem como de seu reconhecimento categórico quanto a um dos autores do crime, não tomou as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 providências legais que as circunstâncias exigiam no sentido de dar voz de prisão em flagrante a João Lucas, se fosse o caso, ou mesmo o conduzir à presença da autoridade policial competente na cidade de Alfenas/MG. O interesse pessoal ficou caracterizado pela desídia do denunciado na condução da ocorrência, traindo seu dever de agir por comodismo. O crime de prevaricação, previsto no art. 319 do Código Penal Militar, exige que o militar retarde ou deixe de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou o pratique contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Segundo a denúncia, o interesse que motivou a conduta do apelado seria o comodismo. Comodismo é o interesse de realizar o que é mais cômodo, confortável, que importa em menor esforço. O conjunto probatório não produziu qualquer elemento que pudesse indicar que o apelado deixou de dar voz de prisão em flagrante a João Lucas ou de conduzi-lo à presença da autoridade policial competente na cidade de Alfenas/MG por comodismo, tendo em vista que a Delegacia se situava em outra cidade. A testemunha Gustavo Coelho de Oliveira chega a afirmar que ouviu falar que o acusado estava envolvido com pessoas perigosas, com envolvimento com drogas e roubos. Esta informação sugere amizade ou parceria do apelado com o suspeito da prática do crime, mas, nesse caso, o interesse a ser satisfeito é distinto do que consta na denúncia. A testemunha Jander Cristian Pereira Coelho, por sua vez, chega a afirmar que "a reputação do acusado, como profissional no Distrito, é péssima; que as atitudes do acusado como policial, não condiz com o que a lei sugere; que o acusado tinha convivência com pessoas do tráfico e que comanda uma série de crimes; que o acusado frequentava a casa desses criminosos e frequentava bares em lugares suspeitos; que o acusado tinha condutas que, pessoas do bem, ele pegava no pé, enquanto as pessoas que tinha envolvimento com crime, o acusado tinha intimidade". Mesmo nesse caso, não há comprovação de que o apelado tenha deixado de praticar o ato de ofício em razão de comodismo. Forçoso é reconhecer que não há provas que possam sustentar uma condenação pela prática do crime de prevaricação, nos termos do que consta na denúncia. Por tais razões, nego provimento ao recurso ministerial para manter a decisão absolutória proferida em primeiro grau de jurisdição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento ao recurso do Ministério Público e manter a sentença absolutória de primeiro grau. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator